Tribunal: TJSP
Processo: 1015852-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO.

- Consolidada está a jurisprudência do STJ no sentido de que "o termo inicial da prescrição da pretensão de recebimento da indenização por férias não gozadas é o momento em que ocorre o ato de aposentadoria" (REsp AgRg no AREsp 646.000, j. 5-3-2015).

- Faltante

Ementa:
POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. FALTA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO.

- Consolidada está a jurisprudência do STJ no sentido de que "o termo inicial da prescrição da pretensão de recebimento da indenização por férias não gozadas é o momento em que ocorre o ato de aposentadoria" (REsp AgRg no AREsp 646.000, j. 5-3-2015).

- Faltante documentação a comprovar a data da passagem para a inatividade do impetrante, cabe extinguir o feito, sem resolução de mérito, à míngua, pois, da informação indispensável para que se propicie o controle de eventual prescrição de fundo de direito.

Provimento da remessa necessária, que se tem por interposta, prejudicado o exame da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000614552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015852-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DENIVALDO FERNANDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento à remessa necessária, que se tem por interposta,
prejudicado o exame da apelação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1015852-24.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.550 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1015852-24.2019.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.550)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Denivaldo Fernando da Silva
POLICIAL
MILITAR.
CURSO
DE
FORMAÇÃO.
FÉRIAS
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL.
FALTA
DE
DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL
PARA
ANÁLISE
DA
PRESCRIÇÃO.
-
Consolidada está a jurisprudência do STJ no
sentido de que “o termo inicial da prescrição da
pretensão de recebimento da indenização por férias não
gozadas é o momento em que ocorre o ato de aposentadoria” (REsp AgRg no AREsp
646.000,
j.
5-3-2015).
Faltante documentação a comprovar a data da
passagem
para
a
inatividade
do
impetrante,
cabe
extinguir o feito, sem resolução de mérito, à míngua,
pois, da informação indispensável para que se propicie
o controle de eventual prescrição de fundo de direito.
Provimento da remessa necessária, que se tem
por interposta, prejudicado o exame da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Denivaldo
Fernando
da
Silva,
policial
militar,
impetrou mandado de segurança contra ato do Chefe da

AC 1015852-24.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.550 -3
Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, visando à fruição ou à indenização
caso se
aposente no curso do processo de férias, com o
pagamento do terço constitucional, correspondente ao
período em que frequentou o curso de formação de
soldados da Polícia Militar, entre 1987 e 1988, bem como
requerendo que esse período seja computado para fins de
contagem de adicional por tempo de serviço, sexta-parte,
licença-prêmio
e
aposentadoria,
declarando-se
a
inconstitucionalidade do Decreto estadual 34.729/1992
(de 20-3).
2.
A r. sentença, complementada por embargos de
declaração, concedeu a segurança para “reconhecer o
direito do impetrante de ver contado o período em que
esteve no curso de formação de soldado para fins de gozo
de férias”, julgando extinto o feito, sem resolução de
mérito, quanto aos demais pedidos do impetrante, nos
termos do inciso VI do art. 485 do Código de processo
civil (e-págs. 87-92, 96-99 e 108-12).
3.
Do decidido, apelou apenas a Fazenda do Estado
de São Paulo, arguindo e alegando, em resumo, a
decadência do mandamus e a prescrição do pedido, e que
o referido curso de formação não consistia em efetivo
exercício, mas apenas etapa do concurso público para
ingresso na Corporação, circunstância que se modificou
com a Lei paulista 697, de 24 de novembro de 1992 (e-
págs. 119-37).
A digna Promotoria pública da Comarca manifestou
falta de interesse de agir no feito (e-pág. 85).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 131-46).

AC 1015852-24.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.550 -4
É o relatório em acréscimo ao da r. sentença,
conclusos os autos recursais aos 6 de julho de 2020 (e-
pág. 163).
VOTO:
4.
Reputa-se interposta a remessa obrigatória, em
face da concessão do presente mandado de segurança,
nos termos do que dispõe, em norma de natureza
específica, o § 1o do art. 14 da Lei 12.016/2009 (de 7-8).
5.
Não se extrai da documentação juntada pelas
partes elementos que permitam aferir, com certeza, a
data de aposentadoria do impetrante.
A Fazenda do Estado de São Paulo afirma que o
impetrante se aposentou em 23 de outubro de 2018
(informações de e-págs. 67-75).
Os documentos juntados com a inicial
carteira
funcional e demonstrativos de pagamento parecem
indicar que o policial já estava na inatividade quando da
impetração do mandado de segurança (e-págs. 40 e
44-5).
Essa questão releva, uma vez que o STJ firmou
entendimento no sentido de que “a prescrição do direito
de pleitear indenizações referentes a licença-prêmio e
férias não gozadas tem início com o ato de
aposentadoria” (AgR no Ag 699.645, j. 15-9-2005; no
mesmo sentido: AREsp 1.273.050, j. 19-9-2018; AgRg no
AREsp 646.000, j. 5-3-2015; AgRg no AREsp 774.550, j.
5-11-2015; REsp 7.458, j. 6-5-1991; REsp 16.103, j.

AC 1015852-24.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. –ERMF -Voto 56.550 -5
11-3-1992; REsp 476.464, j. 7-10-2003; REsp 36.500, j.
2-2-1999).
6.
Assim,
diante
da
falta
de
documentação
a
comprovar a data da passagem para a inatividade do
impetrante, cabe extinguir o feito, sem resolução de
mérito, à míngua, pois, de informação indispensável para
que se propicie o controle de eventual prescrição de
fundo de direito.
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolhe-se a remessa
necessária, que se tem por interposta, extinguindo-se o
feito, sem resolução de mérito, prejudicado o recurso da
Fazenda do Estado de São Paulo (autos de origem
1015852-24.2019 da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo).
Custas pelo impetrante.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(assinado eletronicamente)